Tribunal: TJES
Processo: 5032439-69.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032439-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARNASSA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA e outros
RECORRIDO: DEIZYE MOREIRA GONCALVES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5032439-69.2023.8.08.0035

RECTE.:
PARNASSA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

RECDA.:
DEIZYE MOREIRA GONCALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REVISTA PESSOAL REALIZADA POR SEGURANÇA. ASSÉDIO SEXUAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
13604124
. Contrarrazões Id.
13604128
, estando a Recorrida assistida de advogad
a
desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13604124
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (I
d. 13604123
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Face o exposto, decido: A) Homologar o pedido de desistência da ação e extinguir o processo sem resolução do mérito em face da ré LP Produções e Eventos, com base no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil- CPC; B) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a ré Parnassa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.
”

Trata-se de
ação de ressarcimento por danos morais
sob argumento de que a Autora participou do conhecido evento capixaba denominado VITAL, sendo que passou por procedimento de rev
ista pessoal
.
No entanto, afirma que “
tal revista não foi realizada de forma ética e profissional, se transformando em um constrangedor ato libidinoso. Ao ser revistada pela “segurança” (...), a Autora teve os seios tocados POR DENTRO DE SUA BLUSA, o que foge totalmente do padrão, bem como teve seus cabelos puxados e acariciados de forma incompatível com a revista, além de ter ouvido palavras também incompatíveis (...).
” Registrou o Boletim de Ocorrência e divulgou os fatos em suas redes sociais. Requereu dano moral no valor de R$ 25.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando
que a sentença a condenou com base apenas no depoimento da informante da autora. Argumenta que a empresa recorrente foi contratada novamente para fazer a segurança do evento em 2024, ante o excelente serviço de 2023, e não houve nenhuma outra reclamação sobre assédio, além da queixa da recorrida. Aduz que a empresa adota todos os procedimentos legais e éticos na revista e não teria como a informante da recorrida ter presenciado os fatos, pois o local é muito movimentado.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo.

Assim, restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nos casos de assédio sexual a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente porque os atos que o caracterizam ocorrem, via de regra, na clandestinidade, circunstância que dificulta a comprovação do ilícito.

Em situações tais admite-se a redução do módulo da prova em favor da vítima, a gerar o chamado paradigma da verossimilhança, não se exigindo prova cabal e irretorquível do evento danoso.

Do conjunto probatório exsurge evidenciado o assédio sexual, dele resultando o dever de indenizar. A versão dos fatos exposta pela autora encontra respaldo na prova testemunhal e noutros dados de convencimento. A autora manteve depoimento coeso e harmônico tanto nos vídeos de Id. 13604097 e seguintes, quanto no boletim de ocorrência Id. 13604096 e em seu depoimento pessoal Id. 13604119.

Também apresentou depoimento de pessoa que presenciou os fatos, ouvida como informante, no Id. 13604122. A recorrida também indicou nos autos a segurança que teria realizado tal conduta (Id. 13604091 - Pág. 2). A ré poderia ter trazido essa segurança para prestar depoimento e assim esclarecer os fatos, contudo não o fez. A informante da ré apenas disse que “
a mulher que apareceu na inicial, pág 2, trabalhou no evento Vital para a ré; que a segurança citada na foto nunca apresentou problemas e a ré nunca recebeu reclamação da citada funcionaria
” (Id. 13604121 - Pág. 2).

Em que pese as
alegações recursais,
frise-se que em sua atividade a empresa assume o risco de eventuais danos que possam ocorrer em função da conduta de
seus funcionários
. Isto porque, a responsabilidade do
fornecedor de serviços
é objetiva, e independe de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Por se tratar de prestadora de serviços, cabe à ré demonstrar que serviço foi prestado com a qualidade esperada, sob pena de assumir a responsabilidade pelos danos causados pelos
seus funcionários
aos usuários. Ora, o risco do negócio é da empresa ré e não pode ser transferido para o consumidor.

É
de responsabilidade da ré a escolha dos
seus funcionários
, devendo tomar todas as cautelas necessárias para assegurar
a escolha
apenas de
profissionais
qualificados, sob pena de se responsabilizar por situações como a dos autos.

Assim,
vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pel
a
recorrente/requerid
a
.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinador, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Por fim, quanto ao pedido da recorrida de condenação da recorrente a multa por litigância de má-fé, requerendo a aplicação do art. 1.026, §2° do CPC (Id. 13604128 - Pág. 5), destaco que tal artigo somente se aplica aos embargos declaratórios protelatórios, caso diverso dos autos, no qual foi interposto recurso inominado.
Logo, rejeito o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)